Tribunal: TJSP
Processo: 1047201-67.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Parcial procedência da ação - Exaurimento da esfera administrativa - Desnecessidade - Falta que não constitui óbice para o ajuizamento da ação, sob pena de se ferir o princípio do livre acesso ao judiciário, conforme disposto no art. 5o, inc. XXXV da Constituição Federal - Legitimidade de parte passiva da seguradora integrante do convênio DPVAT

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Parcial procedência da ação - Exaurimento da esfera administrativa - Desnecessidade - Falta que não constitui óbice para o ajuizamento da ação, sob pena de se ferir o princípio do livre acesso ao judiciário, conforme disposto no art. 5o, inc. XXXV da Constituição Federal - Legitimidade de parte passiva da seguradora integrante do convênio DPVAT - Nexo de causalidade entre a sequela verificada e o acidente ocorrido - Agravamento do risco não demonstrado - Laudo pericial médico com indicação de percentual indenizatório em 6,25%, de acordo com a Tabela DPVAT, que deve ser adotado para fins de fixação do valor indenizatório - Sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC - Sentença mantida - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152494
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047201-67.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado PATRIK DIONE
CEZAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047201-67.2015.8.26.0576 -Voto no 21873 – São José do Rio Preto
2
Apelação Cível no 1047201-67.2015.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Patrik Dione Cezar
Juiz: Lincoln Augusto Casconi
VOTO 21.873
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE
TRÂNSITO - Parcial procedência da ação - Exaurimento da
esfera administrativa - Desnecessidade - Falta que não constitui
óbice para o ajuizamento da ação, sob pena de se ferir o princípio
do livre acesso ao judiciário, conforme disposto no art. 5o, inc.
XXXV da Constituição Federal - Legitimidade de parte passiva
da seguradora integrante do convênio DPVAT - Nexo de
causalidade entre a sequela verificada e o acidente ocorrido -
Agravamento do risco não demonstrado - Laudo pericial médico
com indicação de percentual indenizatório em 6,25%, de acordo
com a Tabela DPVAT, que deve ser adotado para fins de fixação
do valor indenizatório - Sucumbência recíproca, nos termos do
art. 86 do CPC - Sentença mantida - Recurso desprovido, nos
termos do acórdão.
Trata-se de ação de cobrança securitária DPVAT ajuizada por
PATRIK DIONE CESAR em face de PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS, julgada parcialmente procedente para
condenar a ré a pagar ao autor o valor apurado em perícia médica,
correspondente a R$ 843,75, atualizados e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês, a partir da citação. Condenado o autor a pagar
honorários advocatícios à ré arbitrados, por equidade, em R$ 600,00,
porém, ressalvada sua execução nos termos do artigo 98, § 3o, do
Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condenada a ré a pagar
honorários advocatícios ao autor arbitrados, por equidade, em R$
600,00.
Inconformada, apela a ré pleiteando, em síntese, a anulação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047201-67.2015.8.26.0576 -Voto no 21873 – São José do Rio Preto
3
julgado, ante a violação ao previsto no art. 1.022, inc. II do CPC, ou
ainda, que julgado extinto o feito, sem julgamento do mérito, por falta de
interesse de agir, haja vista que a parte autora não deu o correto
prosseguimento ao pedido administrativo, pois não apresentado os
documentos solicitados pela seguradora.
Requer seja retificado o polo passivo da demanda para constar
somente a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
No mérito, requer a improcedência da demanda, uma vez que
não restou comprovado o nexo de causalidade entre as lesões
acometidas pela parte apelada e o suposto acidente.
E, caso outro entendimento, requer seja afastado o pleito
indenizatório, pois o apelado fez o uso de drogas ilícitas antes de sofrer
o acidente de trânsito, bem como estava alcoolizado, a ensejar o
agravamento do risco. Dessa forma, requer a inversão do ônus da
sucumbência, ou, ao menos, seja reduzido o arbitramento dos
honorários advocatícios para até 20% sobre o valor da condenação.
Argui a apelante que a decisão proferida nos embargos de
declaração opostos em primeiro grau não suprimiu todas as omissões
apresentadas.
Entende que houve o cerceamento ao direito de defesa, e, por
consequência a nulidade da decisão prolatada, pois sequer houve
fundamentação quanto à rejeição dos embargos de declaração.
Alega ausência de documentos médicos do dia do acidente a
confirmar a alegada lesão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047201-67.2015.8.26.0576 -Voto no 21873 – São José do Rio Preto
4
Não vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que em decorrência de acidente de veículo
automotor ocorrido em 26.8.2015 o autor requereu indenização de
seguro obrigatório de danos pessoais, devido à sua invalidez parcial
permanente.
Entende que teria direito a R$ 9.450,00, em razão do grau de
invalidez, a fazer jus a 70% da indenização do seguro, conforme tabela
da SUSEP (Superintendência de Seguro Privado).
Daí a razão do pleito condenatório da ré ao pagamento do valor
de R$ 9.450,00.
Citada a ré, ofertou contestação sustentando, preliminarmente, a
substituição do polo passivo. No mérito, alegou a necessidade de
realização de prova pericial para se apurar o grau da alegada
incapacidade permanente e a ausência de laudo conclusivo do IML
(Instituto Médico Legal). Aduziu, ainda, que a Lei 11.945/09 estabeleceu
uma graduação entre as possíveis lesões que possam advir de um
acidente e, por fim, impugnou os juros, correção monetária e honorários
advocatícios. Pugna a improcedência da ação.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
O recurso não prospera.
A priori, não há que falar em violação ao previsto no art. 1.022,
inc. II do CPC, considerado o entendimento infringente ao julgado.
Há de se esclarecer que ausência de pedido em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047201-67.2015.8.26.0576 -Voto no 21873 – São José do Rio Preto
5
administrativa não se caracteriza como óbice ao exercício do direito de
ação, não possuindo força para afastar o interesse de agir, por ser o
direito à demanda uma garantia constitucionalmente prevista, nos
termos do art. 5o, inc. XXXV, sob o Princípio da Inafastabilidade da
Jurisdição.
Portanto, é faculdade do beneficiário a prévia requisição pela via
administrativa do pagamento da indenização securitária, não se
consubstanciando tal opção requisito de admissibilidade para a
propositura da demanda judicial.
Aliás, não há óbices legais para a propositura direta de ação
com o fim almejado pelo autor.
Cabe invocar a lição do Professor Alexandre de Moraes:
"Inexiste a obrigatoriedade de esgotamento da instância administrativa
para que a parte possa acessar o Judiciário. A Constituição Federal de
1988, diferentemente da anterior, afastou a necessidade da chamada
jurisdição condicionada ou instância administrativa de curso forçado,
pois já se decidiu pela inexigibilidade de exaurimento das vias
administrativas para obter-se o provimento judicial, uma vez que excluiu
a permissão, que a Emenda Constitucional n° 7 à Constituição anterior
estabelecera, de que a lei condicionasse o ingresso em juízo à exaustão
das vias administrativas, verdadeiro obstáculo ao princípio do livre
acesso ao Poder Judiciário".
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta Câmara:
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
COBRANÇA

SEGURO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047201-67.2015.8.26.0576 -Voto no 21873 – São José do Rio Preto
6
OBRIGATÓRIO
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES
(DPVAT)

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO Alegação de ausência
de interesse de agir afastada
Desnecessidade de formulação de
pedido em sede administrativa, bem como de esgotamento das vias
administrativas Princípio da inafastabilidade da Jurisdição (Art. 5o,
XXXV, CF) PRESCRIÇÃO Não caracterizada Prazo prescricional
contado a partir da ciência inequívoca da invalidez Súmula 278 do
STJ
Ausência de dados que, no conjunto probatório, possibilitem
concluir que a autora detinha conhecimento de sua incapacidade
anteriormente à produção da prova pericial em juízo
Prazo
prescricional que não havia se iniciado quando do ajuizamento da
demanda DEVER DE INDENIZAR Aplicação do art. 3o, inciso II, da
Lei no 6.194/74
Em se tratando de invalidez permanente, a
indenização deve ser proporcional ao grau da limitação Laudo pericial
que concluiu pela invalidez permanente e total do segurado

Indenização devida no montante integral, corrigida desde a data do
acidente e acrescida de juros de mora a partir da citação Negado
provimento ao recurso da ré e recurso do autor provido”. (Apelação
Cível no 0025879-73.2013.8.26.0577 Rel. Hugo Crepaldi J.4.8.2016).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
Ausência de prévio requerimento administrativo. Interesse processual
que independe de esgotamento da via administrativa. Inafastabilidade
da jurisdição. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal. Precedentes. Reembolso das despesas com assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047201-67.2015.8.26.0576 -Voto no 21873 – São José do Rio Preto
7
médica e suplementar. Dever de indenizar. Inteligência do artigo 3o,
inciso III da Lei 6.194/74
Comprovação das despesas médicas
oriundas do acidente de trânsito. Correção monetária desde a data do
desembolso pela autora. Honorários arbitrados de modo a bem
remunerar o trabalho do patrono. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação Cível no 0021229-59.2013.8.26.0196 Rel.
Azuma Nishi J. 4.8.2016).
Quanto à preliminar para retificação do polo passivo, cumpre
sinalar que o sistema estabelecido pela Lei no 6194/74, qualquer
seguradora, integrante do convênio, tem legitimidade para responder
pelo pagamento do sinistro (art. 7o da Lei no 6194/74).
Ou seja, todas as seguradoras são corresponsáveis pelo
pagamento da indenização. Assim, qualquer seguradora participante do
convênio para esse fim constituído responde pelo valor da indenização,
a qual é suportada pelo fundo comum.
Logo, não é hipótese de se decretar a ilegitimidade de parte
passiva ad causam da seguradora acionada pelo autor, até porque é
integrante do convênio do seguro DPVAT.
No caso sub judice, é incontroverso nos autos a ocorrência do
acidente de trânsito e o seu nexo causal com a lesão que vitimou o
autor, conforme indicado no Boletim de Ocorrência, peça administrativa
unilateral que goza de presunção iuris tantum, há também ficha de
regulação médica da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da
Prefeitura de Catanduva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047201-67.2015.8.26.0576 -Voto no 21873 – São José do Rio Preto
8
A perícia médica concluiu pela limitação funcional de ombro
direito (25%) em grau discreto (25%) pela Tabela de Danos Pessoais da
Susep. Dessa forma, a limitação funcional é de 6,25%.
É de sinalar que não restou demonstrado nos autos o alegado
agravamento do risco, em virtude do uso de drogas ilícitas e tampouco
ingestão de bebidas pelo autor.
No tocante à sucumbência, a sentença reconheceu o direito do
demandante ao recebimento de indenização no importe de R$ 843,75
(6,25%).
Dessa forma, tanto o autor quanto a ré foram, em parte,
vencedor e vencido, vez que o autor foi atendido no que diz respeito à
indenização securitária, mas em valor inferior ao pleiteado, deverá ser
fixada sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, as custas
e despesas processuais serão divididas igualmente pelas partes e
ambas são condenadas ao pagamento de honorários advocatícios para
a parte contrária.
No mais, ficam majorados os honorários advocatícios fixados na
sentença para que a ré arque com o valor de R$ 800,00, nos termos do
art. 85, § 11 do CPC.
Consequentemente, fica mantido o julgado.
Pelo exposto, é negado provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator